Tribunal: STF
Processo: ARE 1463237
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - BENS INTERMEDIÁRIOS - PRODUTOS ADQUIRIDOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESGASTE GRADATIVO - CREDITAMENTO - LC 87/1996 - POSSIBILIDADE. 1 - Na vigência do Convênio ICMS 66/1988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que o direito de crédito de ICMS era, nos termos do seu artigo 31, III, restrito aos produtos intermediários que integravam a composição do produto final na condição de elemento indispensável a sua composição ou que, integrantes do processo industrial, fossem consumidos imediata e integralmente. 2 – A partir da LC nº 87/1996, houve substancial alteração normativa, pois, passou-se a admitir o creditamento de mercadorias vinculadas a atividade do estabelecimento, independentemente de integrarem ou não o produto final, desde que necessárias para a consecução das atividades empresariais do contribuinte, estendendo esse direito, também, para as entradas destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento ou ao seu ativo permanente (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1394400/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 08/11/2021) 3 - O direito ao creditamento do ICMS referente aos insumos necessários para a realização da atividade-fim do estabelecimento empresarial independe, portanto, destes integrarem o produto final, ou do período de consumo, imediato ou prolongado. Também geram direito ao creditamento, os insumos que, em decorrência de sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento do processo produtivo ( STJ - AgInt no REsp 1800817/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021).” (doc. eletrônico 160, p. 5)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 155, §2º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem examinou a questão à luz da Lei Complementar nº 86/1996, da Lei Complementar nº 87/1996, do Convênio ICMS nº 66/1988 e da Instrução Normativa SLT 01/1996 e decidiu pelo provimento do recurso de apelação, ao entender que:



     “Na hipótese dos autos, restou demonstrado pela Perícia Judicial realizada que os produtos adquiridos, cujo crédito do ICMS foi apropriado, são imprescindíveis a atividade fim da Recorrente (docs. de ordem 78, 100, 101 e 102). É o que se extrai do seguinte trecho do Laudo Pericial [...]” (doc. eletrônico 160, p.14)



    Com efeito, verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.200.450 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.473 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/6/2022)



    Ressalto, por fim, que esta Suprema Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolve a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator